Tribunal: TJMT
Processo: 1003262-83.2023.8.11.0023
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003262-83.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WILIAM DE JESUS SOUZA - CPF: 025.297.281-35 (APELANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), VANESSA FERNANDES MARANGONI - CPF: 018.762.371-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº 1003262-83.2023.8.11.0023

APELANTE (S): WILIAM DE JESUS SOUZA

APELADO (S):

BANCO DO BRASIL SA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DIREITO À PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DA DÍVIDA - NÃO CONFIGURAÇÃO - FACULDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - PACTUAÇÃO EXPRESSA –
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE

–
RECURSO DESPROVIDO.

1 - A prorrogação de dívidas rurais constitui faculdade concedida às instituições financeiras, conforme disposto no Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4), não configurando direito subjetivo do devedor, sendo necessária a análise da capacidade de pagamento e a comprovação das situações previstas na norma.

2 -
“A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros”
. Inteligência da Súmula nº 93 do STJ. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69).

3 – Em não havendo qualquer abusividade na taxa dos juros remuneratórios contratada (período de normalidade),
não há falar-se em descaracterização da mora.

4 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
WILIAM DE JESUS SOUZA,
contra a sentença proferida nos
Embargos à Execução
interpostos contra o
BANCO DO BRASIL SA
, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos do embargante
“[...]
apenas para afastar a possibilidade de cumulação da comissão de permanência com correção monetária, multa ou com qualquer outro encargo decorrente da mora
, mantendo-se os demais termos contratuais firmados [...].”
(Sic. ID nº 281659546)
.

No mais, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suma, sustenta o recorrente o desacerto da sentença recorrida, por entender que: a) faz jus à prorrogação compulsória do contrato, porquanto cumpriu todos os requisitos necessários previstos no Manual de Crédito Rural; b) há cobrança ilegal de capitalização de juros sem expressa pactuação e, d) deve ser afastada a mora em decorrência das ilegalidades praticadas pelo banco no período de normalidade contratual.

No mais, cita jurisprudências de casos análogos e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Contrarrazões no ID nº 281660352, pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o exequente
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou
Execução de Título Extrajudicial
contra os executados
WILIAM DE JESUS SOUZA e IVANETE VIEIRA FERREIRA,
visando o recebimento de R$ 107.972,69, oriundo do saldo devedor da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00546-1, firmada entre as partes em 05/08/2016 (ID nº 59559527 – feito executivo), com as seguintes especificações:

a) valor do crédito: R$ 81.000,00.

b) taxa de juros remuneratórios: 5,5% ao ano capitalizados.

c) encargos de inadimplência: comissão de permanência.

Ao se defender, o executado
WILIAM DE JESUS SOUZA
opôs embargos à execução, defendendo a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso; seu direito à prorrogação compulsória do contrato, porquanto cumpriu todos os requisitos necessários previstos no Manual de Crédito Rural; sustentou a cobrança ilegal de capitalização de juros sem expressa pactuação; da comissão de permanência cumulada com os demais encargos de mora e seu direito à descaracterização da mora.

Houve apresentação de impugnação pelo embargado (ID nº 281659540) e c
om os autos instruídos, sobreveio a sentença ora recorrida (ID nº 281659546), proferida pelo
Dr.
João Zibordi Lara
.

Inconformado, o embargante interpôs o presente apelo.

Pois bem.

Do alegado direito à prorrogação da dívida.

Quanto ao pedido de prorrogação compulsória do contrato, verifica-se que o embargante/apelante não demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários para tal benefício.

Isto porque, estabelece o artigo 4º do Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4),
in verbis
;

“4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário:

a) dificuldade de comercialização dos produtos;

b) frustração de safras por fatores adversos;

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.”

Da análise do citado dispositivo, depreende-se que a prorrogação constitui uma faculdade concedida à instituição financeira, e não uma obrigação. Além disso, para sua concessão, é necessário que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário.

No caso, apesar de o apelante ter encaminhado notificação ao banco em 30/03/2022 (ID nº 281659516), não restou demonstrado que o embargado/apelado tenha atestado a necessidade de prorrogação ou a capacidade de pagamento do mutuário, requisitos essenciais para a concessão do benefício.

Ademais, a despeito de o apelante ter invocado a Súmula 298 do STJ, a qual dispõe que
“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”
, imperioso destacar que, tal direito não é absoluto e está condicionado ao preenchimento dos requisitos legais, o que não foi comprovado nos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLEITO DE DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PARTE QUE ALMEJA A PRORROGAÇÃO DOS PAGAMENTOS E CONTRATOS, A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CÉDULA DE CRÉDITO E A DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE, ENTRETANTO, DE VERIFICAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CASO CONCRETO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS.
ALONGAMENTO DA DÍVIDA. DIREITO DO DEVEDOR. SÚMULA 298 DO STJ. JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE. PARTE AUTORA, ORA AGRAVANTE, QUE NÃO COMPROVOU A NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE NEGOCIAR A DÍVIDA. ALÉM DISSO, PEDIDO REALIZADO APÓS O VENCIMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DAS MEDIDAS PLEITEADAS NESTE MOMENTO PROCESSUAL. ENTENDIMENTO DA CORTE
. PRECEDENTES DA CÂMARA. DECISÃO MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. “O alongamento da dívida rural está condicionado à presença dos requisitos do Manual de Crédito Rural (MCR, item 2.6 .4), ao prévio requerimento administrativo pelo devedor, à recusa injustificada da instituição financeira e à prova da capacidade de pagamento pelo mutuário” (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0001667-42.2022.8.16 .0159 - São Miguel do Iguaçu - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU JOSÉ RICARDO ALVAREZ VIANNA - J. 06.03 .2023).”
(TJ-PR 01033556820248160000 Astorga, Relator.: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 28/02/2025, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2025)

Portanto, neste tópico o
decisum
não merece reparos.

Da capitalização dos juros

Também neste particular, não procede a pretensão recursal, posto que a capitalização de juros não é de todo vedada no ordenamento jurídico pátrio.

Com efeito, ao julgar os Recursos Especiais n. 973.827/RS e 1.003.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ, fixou duas teses paradigmas que deram origem aos
Temas n. 246 e n. 247
, os quais assim preceituam:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (
Tema 246
)

“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (
Tema 247
)

Na linha desses dois temas, portanto, é plenamente admitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, podendo se dar, inclusive, em periodicidade diária, desde que expressamente contratada, não se exigindo que o contrato traga de forma explícita a indicação do valor numérico da taxa diária.

Mas não é só.

Também sob a ritualística dos precedentes específicos, julgando o REsp n. 1.333.977/MT firmou-se tese acerca da legitimidade da pactução de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral também nas Cédulas Rurais. Trata-se do
Tema 654
do STJ, suja tese assim estabelece:

“A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral.”

Importante também destacar que
“ao julgamento do RE 592.377/RS, processado segundo a sistemática da repercussão geral, esta
Suprema Corte declarou a constitucionalidade do art. 5º da Medida Provisória 2.170/2001
, que autorizou a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.”
(STF - ARE 831911 AgR, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Primeira Turma, j. em 07/02/2017, Processo Eletrônico DJe-065, divulg 30-03-2017, public 31-03-2017)

No caso, a Cédula Rural Pignoratícia em discussão prevê pacto expresso da capitalização mensal dos juros na cláusula
“ENCARGOS FINANCEIROS”
, pelo que se afigura legitima sua cobrança.

Portanto, escorreita a decisão recorrida também neste tópico.

Da descaracterização da mora

Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual (antes da inadimplência), quais sejam: juros remuneratórios e capitalização mensal de juros.

Nesse sentido, aliás, ao julgar o
REsp. nº 1061530/RS
, sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese

do
Tema

28
, segundo o qual:
“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora..”

No caso
sub judice,
não se reconheceu qualquer abusividade dos juros remuneratórios dos contratos em discussão, não havendo como se afastar a mora.

Ante o exposto,
nego provimento
do recurso
e d
eixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que o desprovimento do recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação não implica honorários de sucumbência recursal para a parte contrária (STJ, EDcl. no AgInt. no AREsp. 1.040.024/GO).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025